Tribunal: TJSP
Processo: 1006557-47.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Negativação supostamente indevida. Sentença de improcedência. Irresignação da parte requerente. Descabimento. Contratação de cartão de crédito que restou comprovada. Documentos pessoais e endereço da parte autora corretos no cadastro da parte ré. Faturas enviadas ao consumidor. Demonstração, nos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Negativação supostamente indevida. Sentença de improcedência. Irresignação da parte requerente. Descabimento. Contratação de cartão de crédito que restou comprovada. Documentos pessoais e endereço da parte autora corretos no cadastro da parte ré. Faturas enviadas ao consumidor. Demonstração, nos autos, da origem e da evolução da dívida. Não comprovado o pagamento do débito 'sub judice'. Negativação lícita. Exercício regular de direito. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o importe de 15% do valor da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000163503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006557-47.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GRACIELE
SIQUEIRA LUIZ LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006557-47.2019.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 21471
2/8
VOTO No 21471
Apelante(s): Graciele Siqueira Luiz Leite
Apelado(s): Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo - Foro Regional XV - Butantã/1a Vara Cível
Juiz(a): Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição
do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
Negativação supostamente indevida. Sentença de improcedência. Irresignação da parte requerente.
Descabimento. Contratação de cartão de crédito que restou
comprovada. Documentos pessoais e endereço da parte autora
corretos no cadastro da parte ré. Faturas enviadas ao
consumidor. Demonstração, nos autos, da origem e da
evolução da dívida. Não comprovado o pagamento do débito
'sub judice'. Negativação lícita. Exercício regular de direito.
Danos morais não configurados. Sentença mantida. Aplicação
do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados
para o importe de 15% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do
CPC. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente ação declaratória de
inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a
parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) o valor da fatura não corresponde à quantia que consta nos
cadastros de proteção ao crédito; 2) a existência de relação jurídica entre as

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006557-47.2019.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 21471
3/8
partes não é suficiente para comprovar a exigibilidade da dívida 'sub
judice'; 3) a parte contrária não acostou qualquer fatura, boleto ou
documento que comprovasse o débito no valor de R$903,66; 4) o número
do contrato não consta do apontamento, razão pela qual não há justificativa
para a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito; 5) a
declaração de inexigibilidade do débito é cabível, assim como a
indenização por danos morais; 6) houve violação ao artigo 43, §2o, do
CDC.
Houve resposta.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006557-47.2019.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 21471
4/8
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando 1 Anote-se, dentre tantos
outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6,
Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6,
São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no
99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010 Agravo de
Instrumento no 0272088-38.2012.8.26.0000 Comarca de Bebedouro
Voto 15814, j de 1.12.2003).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou improcedente a ação em exame deixou assentado que:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006557-47.2019.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 21471
5/8
O feito comporta julgamento antecipado, na forma do artigo
355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não
há necessidade da produção de outras provas. Trata-se de ação
em que pretende a autora a declaração de inexigibilidade de
débito e indenização por danos morais em razão da inclusão de
seu nome em cadastros de órgãos de proteção ao crédito. As
provas produzidas durante a instrução da causa não deixaram
dúvidas acerca do ocorrido. Com efeito, ficou devidamente
comprovado
pelos
documentos
apresentados
com
a
contestação que a autora celebrou contrato com o banco réu,
adquirindo cartão de crédito, estando acostado nos autos da
presente ação, apresentando o réu documento devidamente
assinado. É evidente, portanto, que não há que se falar em
reparação a título de danos morais, uma vez que a requerida
exerceu regularmente seu direito ao efetuar apontamento de
débitos vencidos e não pagos. No mais, quanto ao não
recebimento de notificação prévia da inscrição de seu nome
em cadastro de proteção ao crédito, iterativa jurisprudência
vem considerando que tal notificação não compete ao credor,
mas ao órgão mantenedor do cadastro. Além disso, as
instituições financeiras disponibilizam tais informações a seus
clientes, sendo certo que a exclusão do cadastro depende do
adimplemento do débito e, inexistindo comprovação de que o
autor tenha procedido à quitação da dívida, é evidente que
descabida a exclusão de seu nome de referidos cadastros.
Nesse sentido a jurisprudência: "INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Inscrição no cadastro de emitente de 12
(doze) cheques sem fundo - Alegação de ausência de
notificação prévia - Verificação quanto à necessidade de
notificação prévia à inscrição que caberia, se o caso, ao órgão
mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito - Súmula 359
do STJ - Precedentes do TJSP - Banco que coloca à disposição
do correntista o acesso a movimentações financeiras - Extratos
bancários que possibilitam a ciência da inclusão - Danos
morais não configurados - Exclusão do cadastro que se dá
apenas com o resgate dos títulos ou mediante comprovação do
pagamento - Sentença de improcedência mantida - Recurso
impróvido" (TJSP, Apelação no 1005756-13.2016.8.26.0066,
Comarca de Barretos, 14a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Lígia Araújo Bisogni, j. 12/05/2017). Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a ação, com fundamento no artigo
487, inciso III, do Código de Processo Civil, e, em
consequência, condeno a autora ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% do valor da causa, na forma do artigo 85, §2o do Código
de Processo Civil, observando-se, no entanto, o disposto no
artigo 98, §3o, do mesmo código, uma vez que beneficiária da
justiça gratuita.
Acrescente-se que a distribuição do ônus da
prova no sistema processual é disciplinada, genericamente, pelo artigo 373,
do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao autor provar fato

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006557-47.2019.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 21471
6/8
constitutivo de seu direito, e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Para assegurar ao consumidor a defesa de
seus direitos em Juízo, o Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu
artigo 6o, inciso VIII, a possibilidade de inversão do ônus da prova nas
hipóteses em que a alegação do consumidor for verossímil, ou quando for
ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
Verifica-se, 'in casu', que, embora a parte
autora gozasse do benefício legal, os documentos juntados pela parte ré
afastam a verossimilhança de suas alegações e comprovam a regularidade
da contratação.
A parte ré juntou o contrato firmado pela
autora (fls.132/133) e os documentos utilizados na contratação
(fls.127/131).
Com relação ao valor do débito, o teor dos
documentos de fls.49/108 indicam a origem e a evolução da dívida.
Quanto à divergência entre o valor apontado
aos cadastros de proteção ao crédito (fls.134) e aquele apontado na fatura
de fls.89, de rigor destacar que o contrato prevê encargos moratórios
(faturas de fls. 49/108), sendo que a data de vencimento do débito era 20
de maio de 2015 e a indicação aos cadastros de inadimplentes ocorreu tão
somente em 25 de maio de 2015, o que justifica a diferença entre os
montantes em exame.
Comprovada a existência da dívida da parte
autora em face da parte ré em decorrência da utilização do cartão de
crédito contratado, cujas faturas não foram pagas, admite-se a inscrição de
seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, sendo a matéria

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006557-47.2019.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 21471
7/8
regulamentada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, nos artigos
43 e seguintes. Por conseguinte, afasta-se qualquer pretensão indenizatória
a esse título.
E outros fundamentos são desnecessários,
ante a adoção integral dos fundamentos da r. sentença recorrida, nos
termos do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal.
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte ré, em grau de recurso,
bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba honorária em sede
recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se a majoração dos
honorários advocatícios arbitrados em favor da parte ré para o importe de
15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil, ressalvada a exigibilidade.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006557-47.2019.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 21471
8/8
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator